Tribunal: TJES
Processo: 5010448-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010448-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SERGIO MURILO CALDERARO DA SILVA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010448-74.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: SÉRGIO MURILO CALDERARO DA SILVA

Advogado do(a) IMPETRANTE: RODRIGO VIDAL DA ROCHA - ES25251

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. REJEITADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. PERICULOSIDADE CONCRETA. ISONOMIA COM CORRÉU. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Processo nº 0000966-43.2025.8.08.0048). A defesa alega ausência de fundamentos para a custódia, tratamento desigual em relação a corréu posto em liberdade e nulidade da decisão por se basear em prova digital ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta para a garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se a revogação da prisão do corréu impõe a concessão de liberdade ao paciente por isonomia; (iii) determinar se a manutenção da custódia se ampara em prova considerada ilícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decretação da prisão preventiva não exige prova conclusiva de autoria, mas apenas indícios suficientes, os quais se encontram presentes. Segundo a denúncia, entorpecentes estavam em poder do paciente e nas imediações do local onde este se deitou após tentativa de fuga da abordagem policial.

4. A análise aprofundada sobre a veracidade da versão acusatória para confirmar a autoria delitiva é matéria probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

5. Não há violação ao princípio da isonomia, uma vez que a autoridade coatora apresentou fundamentação distinta para a situação do paciente e do corréu, concluindo pela ausência de indícios de autoria em relação ao último e pela presença de indícios quanto ao paciente.

6. A variedade de entorpecentes apreendidos (maconha, cocaína e crack) constitui circunstância idônea para demonstrar a periculosidade concreta do agente e a necessidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública.

7. A existência de condições pessoais favoráveis não obsta a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

8. A tese de que a prisão cautelar se fundamenta em prova ilícita (vídeos e áudios sem cadeia de custódia) é insubsistente, pois o juízo de primeiro grau registrou expressamente que tais arquivos digitais não seriam considerados na formação do convencimento judicial, o que afasta a alegação de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva para garantia da ordem pública se justifica na periculosidade concreta do agente, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas.

A manutenção da prisão preventiva requer indícios suficientes de autoria, e não prova inequívoca, cuja análise aprofundada é reservada à instrução processual.

A concessão de liberdade provisória a um corréu não se estende automaticamente a outro quando há distinção fática e probatória fundamentada na decisão judicial.

É irrelevante a alegação de que a prisão se ampara em prova ilícita quando o juízo de origem afasta expressamente a utilização de tal elemento para a formação de seu convencimento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 157 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 215.599/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010448-74.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: SÉRGIO MURILO CALDERARO DA SILVA

Advogado do(a) IMPETRANTE: RODRIGO VIDAL DA ROCHA - ES25251

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
SÉRGIO MURILO CALDERARO DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
2ª VARA
CRIMINAL DA SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000966-43.2025.8.08.0048, por encontrar-se preso preventivamente desde 15/4/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa técnica argumenta que a manutenção da prisão preventiva do paciente é ilegal por ausência de elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar, sobretudo diante da inexistência de provas inequívocas de autoria e da fragilidade dos indícios colhidos, que indicam a apreensão das drogas em área de mata, sem imputação direta ao paciente. Argumenta, ainda, que houve tratamento processual desigual entre corréus em idêntica situação, pois ao corréu Ericc da Silva Scarpatti foi concedida liberdade provisória, enquanto Sérgio Murilo permanece preso sem justificativa fática relevante. Ressalta, ademais, que a decisão por meio da qual a prisão do paciente foi mantida estaria fundada, ainda que implicitamente, em prova digital ilícita – vídeos e áudios sem cadeia de custódia, autenticidade ou origem comprovada, em afronta ao art. 157, do Código de Processo Penal.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Segundo a denúncia, em 13/4/2025, na Rua das Codornas, Bairro Porto Canoa, no Município de Serra, os réus Ericc da Silva Scarpatti e
Sérgio Murilo Calderaro da Silva
, traziam consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 04 (quatro) buchas de maconha, 03 (três) pinos de cocaína e 58 (cinquenta e oito) pinos de crack, além de uma pochete azul utilizada para armazenar parte do material entorpecente.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo quando avistaram os dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da guarnição, Sérgio evadiu-se para uma área de mata portanto um volume na cintura, enquanto Ericc permaneceu no local, sendo abordado. Na mata, Sérgio foi localizado com a pochete contendo parte das drogas e, no local onde estava deitado, foram localizados os demais entorpecentes.

A prisão preventiva foi decretada, dentre outros fundamentos, na garantia da ordem pública, tendo a autoridade coatora destacado a quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder dos flagranteados.

Na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação, mas apenas
indícios
suficientes desta.

Na espécie, a suposta autoridade coatora promoveu fundamentada distinção valorativa acerca das provas até então produzidas, concluindo que, em relação ao corréu Ericc, não há indícios de autoria da prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual determinou a revogação de sua prisão
. Por outro lado, no que se refere ao paciente, entendeu, sim, que se fazem presentes os indícios da prática delitiva
.

É relevante destacar que, nesse sentido, a concessão de liberdade provisória a um corréu não se estende automaticamente a outro quando há distinção fática e probatória fundamentada na decisão judicial.

Destarte, segundo a narrativa acusatória, teriam sido encontrados entorpecentes em poder do paciente, bem como nas imediações do local onde este foi localizado, após tentativa de fuga. A aferição da veracidade dessa versão demanda análise aprofundada do conjunto probatório produzido na ação penal, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, instrumento voltado exclusivamente ao controle de ilegalidades evidentes e de plano reconhecíveis.

Com efeito, a variedade de entorpecentes encontrados é circunstância idônea a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no RHC n. 215.599/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

Por derradeiro, em relação à alegação de nulidade das provas decorrentes do espelhamento de tela (“videocaptura de conversas”), o próprio juízo de primeiro grau registrou de forma expressa que tais arquivos digitais não serão considerados para fins de formação do convencimento judicial, ante a ausência de cadeia de custódia adequada, o que compromete sua validade jurídica.

Revela-se, assim, insubsistente a tese de que a prisão cautelar estaria lastreada, ainda que de forma indireta, nos elementos probatórios impugnados.

A
rrimado nas considerações ora tecidos,
DENEGO
a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)